Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2003-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na malversação de recursos próprios da entidade e de outros provenientes de convênios e contratos firmados com a Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de revisão interposto pelo sr. Loester Imperiano da Silva contra o Acórdão 399/2011-TCU-Plenário , parcialmente modificado pelo Acórdão 801/2014-TCU-Plenário , que trataram de tomada de contas especial instaurada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, em atenção ao determinado por intermédio do item 8.2.2 da Decisão 1.078/2000 - TCU - Plenário, proferido sobre a Denúncia constante do TC- Processo 014.482/1999-1 , acerca de possíveis irregularidades na Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba - Senar/PB, nos exercícios de 1997 a 1999, consistentes na malversação de recursos próprios da entidade e de recursos provenientes de convênios e contratos firmados com entes da Administração Pública Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais órgãos e interessados.